Tribunal: TJDFT
Processo: 0037577-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLÊNCIA NA ENTREGA DA UNIDADE. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. APLICAÇÃO DO CDC. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. TAC. AUSÊNCIA DE PROVA DE ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO AD QUEM. DATA DO REGISTRO DA DAÇÃO EM PAGAMENTO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR. DEDUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EXTRAJUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela parte autora como destinatário final.

2. Não havendo nos autos provas suficientes a comprovar que o autor tenha anuído com o recebimento do valor afirmado pelas rés, haja vista não haver documento assinado pelo requerente pleiteando o recebimento da citada quantia, bem como a desistência de qualquer indenização complementar, não há que se falar em extinção do feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, III, CPC, conforme requerido pelas apelantes.

3. Há de se reconhecer a legitimidade passiva da parte, e conseqüentemente, o seu dever de indenizar quando fica evidenciado nos autos a participação efetiva das empresas na negociação de promessa de compra e venda em questão.

4. Constatada a mora na entrega da obra, são devidos lucros cessantes ao adquirente, por haver presunção de prejuízo do promitente comprador.

5. Embora haja jurisprudência dessa Corte fixando que o termo ad quem para incidência de lucros cessantes é a data da efetiva entrega das chaves, o julgador deve se limitar aos requerimentos do recurso, em observância ao princípio da adstrição. Por tal razão, a sentença deve ser reformada para que o termo final da indenização por lucros cessantes seja a data do registro da dação em pagamento na matrícula do imóvel, uma vez que o autor se limitou a requerer tal provimento em seu recurso de apelação.

6. Embora o autor alegue que o valor de R$15.244,03 foi pago a título de multa contratual e não lucros cessantes, não há prova nos autos dos fatos constitutivos de seu direito. Assim, sendo fato incontroverso o recebimento do citado valor pelo autor e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, não há como prosperar a alegação de dedução indevida do valor pago extrajudicialmente sobre os lucros cessantes.

7. É da construtora o ônus pelo pagamento de taxa condominial anterior à entrega das chaves ao adquirente de imóvel novo.

8. Havendo sucumbência recíproca, mas não proporcional entre as partes, acertada a sentença recorrida ao estabelecer condenação da parte autora e da parte ré, respectivamente, em 30% e 70% das custas processuais e honorários advocatícios.

9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Recursos das rés improvidos. Recurso do autor parcialmente provido.